Tribunal: TJDFT
Processo: 0702225-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. PROCEDIMENTO COMUM. APÓS A FASE DA RESPOSTA (ART. 679 DO CPC). RITO ADOTADO. COMUM. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DE CUNHO DECLARATÓRIO. ART. 19 DO CPC. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONSTATADA. LIBERAÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC.
1. Os embargos de terceiro tem por escopo combater a injusta constrição ou ameaça de constrição sobre patrimônio alheio. Assim, os embargos, em razão de sua natureza – remédio apenas de defesa do terceiro –, não têm por objetivo invalidar ou desconstituir a decisão/sentença dada em processo alheio; mas, tão só, impedir que sua eficácia atinja o patrimônio de quem não foi parte na relação processual.
2. O il. Magistrado de primeiro grau, de forma acertada, determinou que o feito prosseguisse pelo procedimento comum e não pelo procedimento especial dos embargos de terceiro. Isso porque, ao contrário do defendido na tese recursal, o procedimento comum só é adotado após a fase da resposta e não antes (art. 679 do CPC).
3. Não há como declarar, nestes autos, a nulidade de decisão interlocutória que determinou a constrição de bens e ativos financeiros do recorrente, prolatada nos autos do cumprimento de sentença, por falta de expressa previsão legal; já que a presente ação não pode fazer as vezes de recurso nem de ação rescisória, pois a decisão objurgada não é de mérito.
4. A tutela declaratória tem por finalidade afastar a crise de incerteza que pesa sobre a existência ou inexistência de uma relação ou situação jurídica.
5. A declaração que se almeja não pode ter como objeto fatos nem pode ser utilizada como instrumento de consulta ou interpretação de tese ou questão jurídica.
6. A dúvida ou incerteza que se pretende eliminar tem que ser objetiva, não se justificando o ajuizamento de ação declaratória fundada em dúvida meramente subjetiva.
7. No que tange ao pleito de liberação da penhora efetivada nas contas bancárias da parte autora/recorrente, constata-se a latente falta de interesse recursal, vez que não subsistem a necessidade nem a utilidade do recurso manejado. Isso porque, a constrição anteriormente determinada e efetuada não subsiste mais; haja vista que os requeridos/apelados pediram a desistência daquele ato nos autos do cumprimento de sentença; fato, inclusive, reconhecido pelo próprio apelante.
8. O ônus sucumbencial deve ser integralmente arcado pela parte autora, pois, além de não haver resistência dos requeridos na liberação da constrição judicial, o autor/apelante restou sucumbente na maior parte dos pedidos iniciais, aplicando-se, com isso, o parágrafo único do art. 86 do CPC.
9. Recurso desprovido.